Tribunal: TJES
Processo: 5005532-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Apuração de haveres; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005532-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

AGRAVADO: DOUGLAS LUIZ VAZ DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE VALORES VIA BACENJUD. MEDIDA PREMATURA. SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE DEVIDOS. PAGAMENTOS FEITOS NO CURSO DA LIDE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO APRECIADA. DESBLOQUEIO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. Denota-se a iliquidez da sentença objeto de cumprimento, que culminou com o bloqueio das quantias que a recorrente pretende reverter, não havendo efetiva demonstração da insuficiência dos depósitos realizados pela ora agravante a título de recebíveis a justificar a indisponibilidade de ativos financeiros, matéria que será analisada pelo magistrado de 1º grau quando da apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença já apresentada.

2. Justifica-se o levantamento das quantias bloqueadas, inclusive nas contas das Sociedades de Propósito Específico (SPE), como forma de reverter os efeitos do ato que determinou a indisponibilidade de ativos financeiros apesar de todas as peculiaridades da lide e, ainda, sem preservar a quantia necessária a garantir o funcionamento da pessoa jurídica agravante.

3. Recurso conhecido e provido. Embargos de declaração prejudicados.

Vitória, 31 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração nº 5005532-65.2023.8.08.0000

Agravantes:

Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda e outros

Agravados:

Douglas Luiz Vaz da Silva e outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda e outros contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 10ª Vara Cível de Vitória nos autos do cumprimento de sentença da ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres instaurado por Douglas Luiz Vaz da Silva, que indeferiu o pedido formulado pela agravante de liberação de valores bloqueados via Bacenjud.

O agravante aduz, em síntese, que (a) a penhora realizada, além de ter ilegal, pois violou todo o tramite processual, ainda foi excessiva, pois atingiu 100% (cem por cento) do faturamento e capital de giro da empresa, além de ter atingido patrimônio de terceiros, razão pela qual a decisão deve ser revista com o intuito dos valores penhorados serem totalmente ou parcialmente desbloqueados; (b) a empresa Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda está sem dinheiro para seu funcionamento básico, como condomínio, luz, pagamento de folha de funcionários, IPTU e valores para manter seus empreendimentos; (c) o Superior Tribunal de Justiça já pacificou ser ilegal a penhora do faturamento da empresa, admitida somente quando não há a satisfação do débito por outros meios e, ainda, assim, limitada a um percentual que não inviabilize a atividade empresarial; (d) encontra-se pendente de apreciação a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada desde abril/2022; (e) foram depositados para o agravado Douglas Luiz Vaz da Silva, em cumprimento da liminar e da sentença, o valor de R$ 2.156.299,18 (dois milhões, cento e cinquenta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e dezoito centavos), estando bloqueados ainda, inúmeros lotes para vendas; (f) a sentença proferida determinou a apuração dos haveres para determinar os valores que devem ser pagos ao sócio retirante, sendo ilíquida; (g) o agravado Douglas Luiz Vaz da Silva sequer apresentou planilha de cálculo de como chegou aos valores de R$ 2.854.919,42 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos), sendo questionáveis; (h) desde 2021, Douglas Luiz Vaz da Silva nunca questionou nenhum valor depositado, mostrando concordar com todos os valores que estavam sendo depositados judicialmente, devendo apresentar planilhas de cálculo; (i) a penhora online está bloqueando/bloqueou valores pertencentes do outro sócio, que é o Espólio de João Vaz Da Silva, que é dono de 75% (setenta e cinco por cento), ignorando a própria decisão liminar e sentença que determina a penhora de apenas 25% (vinte e cinco por cento) e de parceiros; (j) a penhora online está caindo sobre recebíveis, fruto de trabalho, que se deu após a saída do ex sócio; (k) a Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda, o Boulevard Lagoa Empreendimentos Spe Ltda, Mar D'ule Empreendimentos Imobiliários Ltda, Cristal Morada Do Lago Empreendimentos Spe Ltda não foram devidamente intimadas das penhoras, sendo todas nulas de pleno direito; (l) estas empresas que agora estão sofrendo as penhoras, não possuem como sócio o agravado Douglas Luiz Vaz da Silva, mas sim a Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda e isso não pode ser confundido. Por fim, pugnaram pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão
deferindo em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o levantamento, pela empresa recorrente, das quantias bloqueadas em suas contas bancárias. (id nº 5529581)

Embargos de declaração contra a decisão liminar interpostos por Denerval Luiz Vaz da Silva no id nº 5659382 e pelos agravantes no id nº 5722837.

Contrarrazões ao agravo de instrumento não apresentadas pelos recorridos.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento, juntamente com o recurso de agravo de instrumento nº 5003547-61.2023.8.08.0000, devendo o julgamento do presente recurso (5005532-65.2023.8.08.0000) preceder o do citado agravo.

Vitória, 06 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 24/10/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda e outros contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 10ª Vara Cível de Vitória nos autos do cumprimento de sentença da ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres instaurado por Douglas Luiz Vaz da Silva, que indeferiu o pedido formulado pela agravante de liberação de valores bloqueados via Bacenjud.

O agravante aduz, em síntese, que (a) a penhora realizada, além de ter ilegal, pois violou todo o tramite processual, ainda foi excessiva, pois atingiu 100% (cem por cento) do faturamento e capital de giro da empresa, além de ter atingido patrimônio de terceiros, razão pela qual a decisão deve ser revista com o intuito dos valores penhorados serem totalmente ou parcialmente desbloqueados; (b) a empresa Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda está sem dinheiro para seu funcionamento básico, como condomínio, luz, pagamento de folha de funcionários, IPTU e valores para manter seus empreendimentos; (c) o Superior Tribunal de Justiça já pacificou ser ilegal a penhora do faturamento da empresa, admitida somente quando não há a satisfação do débito por outros meios e, ainda, assim, limitada a um percentual que não inviabilize a atividade empresarial; (d) encontra-se pendente de apreciação a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada desde abril/2022; (e) foram depositados para o agravado Douglas Luiz Vaz da Silva, em cumprimento da liminar e da sentença, o valor de R$ 2.156.299,18 (dois milhões, cento e cinquenta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e dezoito centavos), estando bloqueados ainda, inúmeros lotes para vendas; (f) a sentença proferida determinou a apuração dos haveres para determinar os valores que devem ser pagos ao sócio retirante, sendo ilíquida; (g) o agravado Douglas Luiz Vaz da Silva sequer apresentou planilha de cálculo de como chegou aos valores de R$ 2.854.919,42 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos), sendo questionáveis; (h) desde 2021, Douglas Luiz Vaz da Silva nunca questionou nenhum valor depositado, mostrando concordar com todos os valores que estavam sendo depositados judicialmente, devendo apresentar planilhas de cálculo; (i) a penhora online está bloqueando/bloqueou valores pertencentes do outro sócio, que é o Espólio de João Vaz Da Silva, que é dono de 75% (setenta e cinco por cento), ignorando a própria decisão liminar e sentença que determina a penhora de apenas 25% (vinte e cinco por cento) e de parceiros; (j) a penhora online está caindo sobre recebíveis, fruto de trabalho, que se deu após a saída do ex sócio; (k) a Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda, o Boulevard Lagoa Empreendimentos Spe Ltda, Mar D'ule Empreendimentos Imobiliários Ltda, Cristal Morada Do Lago Empreendimentos Spe Ltda não foram devidamente intimadas das penhoras, sendo todas nulas de pleno direito; (l) estas empresas que agora estão sofrendo as penhoras, não possuem como sócio o agravado Douglas Luiz Vaz da Silva, mas sim a Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda e isso não pode ser confundido. Por fim, pugnaram pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão deferindo em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o levantamento, pela empresa recorrente, das quantias bloqueadas em suas contas bancárias. (id nº 5529581)

Embargos de declaração contra a decisão liminar interpostos por Denerval Luiz Vaz da Silva no id nº 5659382 e pelos agravantes no id nº 5722837.

Contrarrazões ao agravo de instrumento não apresentadas pelos recorridos.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento, juntamente com o recurso de agravo de instrumento nº 5003547-61.2023.8.08.0000, devendo o julgamento do presente recurso (5005532-65.2023.8.08.0000) preceder o do citado agravo.

*

O SR. ADVOGADO THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; represento o agravado que com o seu pai, o Sr. João Luiz Vaz da Silva, fundou a empresa agravante, Cristal Empreendimentos Imobiliários e trabalharam nessa empresa ao longo de 30 anos, transformando-a em uma das principais loteadoras do Estado do Espírito Santo.

Os sócios dessa empresa eram apenas o agravado, o Sr. Douglas Luiz Vaz da Silva e o seu pai e quando este estava enfermo começaram as investidas dos irmãos não sócios, em cima da sociedade.

Com o falecimento do Sr. João Vaz, essas investidas se agravaram ao ponto do meu cliente notificar o espólio, no caso concreto, sobre a sua intenção de sair da sociedade, na forma do art. 1029, do Código Civil.

Não ocorrendo consenso entre todos os envolvidos em relação ao pagamento dos haveres, não sobrou alternativa ao meu cliente, senão o ajuizamento da ação de dissolução parcial na sociedade e é desta que influem as decisões que são objeto dos recursos, em julgamento nesta sessão.

Com a saída do meu cliente, a sociedade se resolvia num único sócio, que no caso era o espólio do Sr. João Vaz, representado por um inventariante dativo, tamanha litigiosidade entre todos os herdeiros.

A ação foi ajuizada, na forma do art. 601, § único parágrafo; exclusivamente em face do sócio remanescente, no caso, o espólio que era representado por um inventariante dativo, todos os herdeiros e a viúva meeira foram regularmente intimados na forma do art. 71, §1º. Isso é importante fixar, porque recentemente tivemos um julgamento que anulou um acordo, com o fundamento da inexistência de intimação ou citação de todos os envolvidos.

Estabeleço que até desaguar nas decisões, ora agravadas, todos interessados - a parte legítima e aquela contra a qual surtirão os efeitos, que no caso é a Cristal Empreendimentos - foram regularmente intimados e citados de todos os atos do processo.

Logo no início da ação de dissolução parcial na sociedade, houve uma tutela de urgência deferida em favor do meu cliente, determinando que 25 % dos recebíveis da sociedade fossem depositados em juízo para garantir o pagamento dos haveres quando liquidados no balanço de determinação já na segunda fase da ação.

Dessa decisão foram todos intimados e ninguém recorreu. Não houve recurso do espólio, da empresa, dos herdeiros ou da viúva meeira. Preclusão máxima em relação à decisão de tutela de urgência.

Regular processamento do feito. Sentença de primeira fase da ação determinando, por óbvio, os efeitos do art. 1029, a exclusão do meu cliente, a apuração de seus haveres em balanço de determinação já na segunda fase e confirmação, nessa sentença, dos efeitos dessa decisão interlocutória, que determinava o depósito de 25 % dos recebíveis em conta judicial para assegurar o pagamento dos haveres em momento oportuno.

Ocorre que dessa sentença que confirmou os efeitos dessa tutela de urgência, não houve recurso. Preclusão máxima também em relação à sentença. Quando a administração da sociedade começou a gravitar entre os herdeiros interessados, a determinação de cumprimento de 25% começou a não ser respeitada da forma como determinada pela decisão inicial.

Diante do depósito irregular e, num certo momento, da cessação da realização dos depósitos, deu-se início ao cumprimento de sentença, de onde refluem as decisões que são objeto dos recursos.

Neste ponto chamo atenção dos julgadores, porque os agravantes fazem muita confusão em relação aos seus argumentos. Não deduziu o agravado, nos autos originários, pretensão em relação às astreintes; que estão lá, mas não são objeto do pedido de bloqueio. Nesses valores bloqueados não tem um centavo sequer relativo à multa e só àqueles de participação da primeira decisão que, desde o início do processo, deveria ser cumprida e não foi.

Pontuo também, porque é bastante importante, que não é pedido de levantamento. Esses valores são depositados em conta judicial para que sejam utilizados lá na frente, para pagamento dos haveres devidos ao meu cliente. A manutenção desse valor se mostra relevante, porque lá atrás fizemos um acordo em que prevíamos uma forma de pagamento diversa desses haveres.

O contrato e a lei determinam o pagamento em dinheiro no prazo de 30 dias. O acordo que fizemos se tornava mais benéfico para a sociedade e permitia que esse pagamento fosse realizado em imóveis para o meu cliente. Fazendo-se uma cisão parcial, apurado o valor dos seus haveres no balanço de determinação, para garantir o seu pagamento. Mas esta Câmara anulou o acordo.

Hoje, encerrado o balanço de determinação, o pagamento deverá se dar em dinheiro. Daí a importância de se manter minimamente os bloqueios e esses valores que estão lá depositados. Do contrário o meu cliente, apesar de ter decisão contra a qual não houve recurso, sentença que confirmou os efeitos dessa decisão, tinha um acordo que lhe dava a garantia de receber os seus haveres com a cisão parcial e a retirada de imóveis; vai se ver também sem esses bloqueios que lá na frente serão utilizados para pagamento de seus haveres.

São essas as minhas singelas pontuações e desde já agradeço a atenção de todos.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Como destacado na decisão liminar, a ordem de penhora online impugnada no presente recurso também foi objeto de irresignação no agravo de instrumento nº 5003547-61.2023.8.08.0000, interposto por Denerval Luiz Vaz da Silva, que será igualmente julgado na presente data.

Como afirmado nas decisões liminares de ambos os recursos, trata-se, na origem, de uma ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres. Ainda na fase de conhecimento, em decisão proferida em 04.03.2021, em sede de tutela de urgência, o magistrado de 1º grau determinou a indisponibilidade de 25% (vinte e cinco por cento) dos imóveis da empresa Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda, bem como de “
25% (vinte e cinco por cento) da parte que couber à CRISTAL nos recebíveis gerados pelas vendas dos empreendimentos realizados pela empresa, determinando-se à referida empresa que efetue o depósito em juízo,
mensalmente
, do valor correspondente ao crédito do autor
[Douglas Luiz Vaz da Silva]
em cada empreendimento, descontando-se os impostos incidentes que couberem ao demandante, bem como percentual de 3% (três por cento) referente a despesas administrativas/operacionais, tudo acompanhado da devida prestação de contas.”.

Por ocasião da prolação da sentença, as decisões que deferiram as tutelas de urgência foram confirmadas, sendo a demanda julgada procedente e determinando-se a exclusão do sócio Douglas Luiz Vaz da Silva, com a determinação de que a sociedade Cristal Empreendimentos e o demandado (Espólio de João Vaz da Silva) depositassem em juízo a parte incontroversa do sócio retirante, bem como que fosse realizada a apuração de haveres, na forma do art. 604 do CPC, fixada como data da resolução da sociedade 10 de novembro de 2020 e nomeando-se perito.

Após, fora celebrado acordo entre a parte autora, o agravado Douglas Luiz Vaz da Silva, e o Espólio de João Vaz da Silva, homologado em juízo, sendo os efeitos da homologação inicialmente suspensos e posteriormente desfeitos no julgamento do agravo de instrumento nº 5006359-47.2021.8.08.0000, dando-se prosseguimento ao feito no juízo originário e culminando com o bloqueio de valores ora questionado.

Contudo, ainda que haja determinação de depósito em favor do exequente de “
25% (vinte e cinco por cento) da parte que couber à CRISTAL nos recebíveis gerados pelas vendas dos empreendimentos realizados pela empresa, determinando-se à referida empresa que efetue o depósito em juízo,
mensalmente
, do valor correspondente ao crédito do autor em cada empreendimento, descontando-se os impostos incidentes que couberem ao demandante, bem como percentual de 3% (três por cento) referente a despesas administrativas/operacionais, tudo acompanhado da devida prestação de contas.”
, verifica-se que a definição dos valores ainda eventualmente devidos a título de recebíveis depende de análise documental e de cálculos mais aprofundados com desconto de rubricas, tais como, impostos e despesas administrativas/operacionais, o que evidencia a iliquidez dessa parte da sentença, e a impossibilidade de aplicação do rito previsto no art. 523 e seguintes do CPC.

Assim, em que pese o pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo agravado Douglas Luiz Vaz da Silva para recebimento da quantia relativa aos recebíveis que afirma não haverem sido devidamente quitados, observo que as peculiaridades da causa impedem a pronta identificação dos valores devidos, sendo prematuro falar-se em descumprimento da sentença, como visto, de evidente iliquidez.

Na impugnação apresentada na origem, inclusive, consta, dentre outras, a alegação de excesso de execução e depósito a maior de valores, pois teriam abrangido quantias recebidas pela empresa após a data fixada para a resolução da sociedade, questionamentos que apenas podem ser resolvidos após a efetiva apuração dos valores devidos.

Portanto, como ressaltei na decisão liminar, denota-se a iliquidez da sentença objeto de cumprimento, que culminou com o bloqueio das quantias que a recorrente pretende reverter, não havendo efetiva demonstração da insuficiência dos depósitos realizados pela ora agravante a título de recebíveis a justificar a penhora de ativos financeiros, matéria que será analisada pelo magistrado de 1º grau quando da apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença já apresentada.

Sobressai, ainda, a existência de bens já indisponibilizados desde a fase de conhecimento (fls. 47/48 e 679/680 dos autos originários), bem como dos depósitos já realizados que, segundo afirma a recorrente, totalizam R$ 2.156.299,18 (Dois milhões, cento e cinquenta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e dezoito centavos).

Assim, justifica-se o levantamento das quantias bloqueadas, inclusive nas contas das Sociedades de Propósito Específico (SPE), como forma de reverter os efeitos do ato que determinou a indisponibilidade de ativos financeiros apesar de todas as peculiaridades da lide e, ainda, sem preservar a quantia necessária a garantir o funcionamento da pessoa jurídica agravante.

Ressalto, que apesar de inicialmente não haver autorizado o levantamento das quantias bloqueadas nas contas das Sociedades de Propósito Específico (SPE), em reapreciação dos autos verifico que a medida se afigura cabível. Afinal, se a penhora fora autorizada em razão da participação e administração da empresa Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda nas referidas sociedades, a recorrente possui legitimidade para pleitear, na qualidade de sócia, a reversão da medida.

Como se extrai das informações prestadas pelo magistrado de 1º grau (id nº 5657951), além de já haver cumprido a determinação liminar de desbloqueio de todos os valores relativos à executada Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda, no curso da demanda o próprio recorrido Douglas Luiz Vaz da Silva concordou com o desbloqueio dos valores relativos a algumas das sociedades de propósito específico.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para determinar o desbloqueio de todos os valores bloqueados via Bacenjud, confirmando a liminar anteriormente concedida. Julgo prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Eminentes Pares, respeitosamente, peço vista dos autos

*

cmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 31/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Pedi vista dos autos após voto proferido pelo eminente e culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que acompanhou o voto proferido pela eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, nos presentes autos, para dar provimento ao presente recurso a fim de determinar o desbloqueio dos valores constritos via BACENJUD e confirmar a medida liminar concedida anteriormente e julgar prejudicado o recurso de embargos de declaração.

Após analisar, detidamente, os autos, cheguei à mesma conclusão esposada pelos eminentes pares que me antecederam no presente julgamento.

Rememoro que cuidam os autos de origem de cumprimento de sentença proferida em ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres, ajuizada pelo Agravado. Pela decisão ora impugnada, o MMº. Juiz de Direito a quo determinou a penhora dos ativos financeiros da pessoa jurídica denominada "Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda." e de outras sociedades correlatas, até o limite do débito exequendo atualizado, no valor de R$ 2.854.919,42 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos).

Não obstante, observa-se dos autos que a própria sentença exequenda determinou a realização de apuração de haveres, inclusive com a nomeação de perito judicial, o que reclama a prévia instauração da fase liquidatória para a necessária especificação dos valores devidos ao Agravado, o que não foi realizado até o momento.

Neste contexto, conforme bem salientado pela eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, “denota-se a iliquidez da sentença objeto de cumprimento, que culminou com o bloqueio das quantias que a recorrente pretende reverter, não havendo efetiva demonstração da insuficiência dos depósitos realizados pela ora agravante a título de recebíveis a justificar a penhora de ativos financeiros, matéria que será analisada pelo magistrado de 1º grau quando da apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença já apresentada”.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, nos termos do voto proferido pela eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, no que já foi acompanhada pelo eminente e culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como me manifesto.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como destacado na decisão liminar, a ordem de penhora online impugnada no presente recurso também foi objeto de irresignação no agravo de instrumento nº 5003547-61.2023.8.08.0000, interposto por Denerval Luiz Vaz da Silva, que será igualmente julgado na presente data.

Como afirmado nas decisões liminares de ambos os recursos, trata-se, na origem, de uma ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres. Ainda na fase de conhecimento, em decisão proferida em 04.03.2021, em sede de tutela de urgência, o magistrado de 1º grau
determinou a indisponibilidade de 25% (vinte e cinco por cento) dos imóveis da empresa Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda, bem como de “
25% (vinte e cinco por cento) da parte que couber à CRISTAL nos recebíveis gerados pelas vendas dos empreendimentos realizados pela empresa, determinando-se à referida empresa que efetue o depósito em juízo,
mensalmente
, do valor correspondente ao crédito do autor
[Douglas Luiz Vaz da Silva]
em cada empreendimento, descontando-se os impostos incidentes que couberem ao demandante, bem como percentual de 3% (três por cento) referente a despesas administrativas/operacionais, tudo acompanhado da devida prestação de contas.”.

Por ocasião da prolação da sentença, as decisões que deferiram as tutelas de urgência foram confirmadas, sendo a demanda julgada procedente e determinando-se a exclusão do sócio Douglas Luiz Vaz da Silva, com a determinação de que a sociedade Cristal Empreendimentos e o demandado (Espólio de João Vaz da Silva) depositassem em juízo a parte incontroversa do sócio retirante, bem como que fosse realizada a apuração de haveres, na forma do art. 604 do CPC, fixada como data da resolução da sociedade 10 de novembro de 2020 e nomeando-se perito.

Após, fora celebrado acordo entre a parte autora, o agravado Douglas Luiz Vaz da Silva, e o Espólio de João Vaz da Silva, homologado em juízo, sendo os efeitos da homologação inicialmente suspensos e posteriormente desfeitos no julgamento do agravo de instrumento nº 5006359-47.2021.8.08.0000, dando-se prosseguimento ao feito no juízo originário e culminando com o bloqueio de valores ora questionado.

Contudo, ainda que haja determinação de depósito em favor do exequente de “
25% (vinte e cinco por cento) da parte que couber à CRISTAL nos recebíveis gerados pelas vendas dos empreendimentos realizados pela empresa, determinando-se à referida empresa que efetue o depósito em juízo,
mensalmente
, do valor correspondente ao crédito do autor em cada empreendimento, descontando-se os impostos incidentes que couberem ao demandante, bem como percentual de 3% (três por cento) referente a despesas administrativas/operacionais, tudo acompanhado da devida prestação de contas.”
, verifica-se que a definição dos valores ainda eventualmente devidos a título de recebíveis depende de análise documental e de cálculos mais aprofundados com desconto de rubricas, tais como, impostos e despesas administrativas/operacionais, o que evidencia a iliquidez dessa parte da sentença, e a impossibilidade de aplicação do rito previsto no art. 523 e seguintes do CPC.

Assim, em que pese o pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo agravado Douglas Luiz Vaz da Silva para recebimento da quantia relativa aos recebíveis que afirma não haverem sido devidamente quitados, observo que as peculiaridades da causa impedem a pronta identificação dos valores devidos, sendo prematuro falar-se em descumprimento da sentença, como visto, de evidente iliquidez.

Na impugnação apresentada na origem, inclusive, consta, dentre outras, a alegação de excesso de execução e depósito a maior de valores, pois teriam abrangido quantias recebidas pela empresa após a data fixada para a resolução da sociedade, questionamentos que apenas podem ser resolvidos após a efetiva apuração dos valores devidos.

Portanto, como ressaltei na decisão liminar, denota-se a iliquidez da sentença objeto de cumprimento, que culminou com o bloqueio das quantias que a recorrente pretende reverter, não havendo efetiva demonstração da insuficiência dos depósitos realizados pela ora agravante a título de recebíveis a justificar a penhora de ativos financeiros, matéria que será analisada pelo magistrado de 1º grau quando da apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença já apresentada.

Sobressai, ainda, a existência de bens já indisponibilizados desde a fase de conhecimento (fls. 47/48 e 679/680 dos autos originários), bem como dos depósitos já realizados que, segundo afirma a recorrente, totalizam
R$ 2.156.299,18 (Dois milhões, cento e cinquenta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e dezoito centavos).

Assim, justifica-se o levantamento das quantias bloqueadas, inclusive nas contas das Sociedades de Propósito Específico (SPE), como forma de reverter os efeitos do ato que determinou a indisponibilidade de ativos financeiros apesar de todas as peculiaridades da lide e, ainda, sem preservar a quantia necessária a garantir o funcionamento da pessoa jurídica agravante.

Ressalto, que apesar de inicialmente não haver autorizado o levantamento das quantias bloqueadas nas contas das Sociedades de Propósito Específico (SPE), em reapreciação dos autos verifico que a medida se afigura cabível. Afinal, se a penhora fora autorizada em razão da participação e administração da empresa Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda nas referidas sociedades, a recorrente possui legitimidade para pleitear, na qualidade de sócia, a reversão da medida.

Como se extrai das informações prestadas pelo magistrado de 1º grau (id nº 5657951), além de já haver cumprido a determinação liminar de desbloqueio de todos os valores relativos à executada Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda, no curso da demanda o próprio recorrido Douglas Luiz Vaz da Silva concordou com o desbloqueio dos valores relativos a algumas das sociedades de propósito específico.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para determinar o desbloqueio de todos os valores bloqueados via Bacenjud, confirmando a liminar anteriormente concedida. Julgo prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5005532-65.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E OUTROS

AGRAVADO: DOUGLAS LUIZ VAZ DA SILVA

RELATORA: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
ISTA

Pedi vista dos autos após voto proferido pelo eminente e culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que acompanhou o voto proferido pela eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, nos presentes autos, para dar provimento ao presente recurso a fim de determinar o desbloqueio dos valores constritos via BACENJUD e confirmar a medida liminar concedida anteriormente e julgar prejudicado o recurso de embargos de declaração.

Após analisar, detidamente, os autos, cheguei à mesma conclusão esposada pelos eminentes pares que me antecederam no presente julgamento.

Rememoro que cuidam os autos de origem de cumprimento de sentença proferida em ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres, ajuizada pelo Agravado. Pela decisão ora impugnada, o MMº. Juiz de Direito
a

quo
determinou a penhora dos ativos financeiros da pessoa jurídica denominada "Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda." e de outras sociedades correlatas, até o limite do débito exequendo atualizado, no valor de R$ 2.854.919,42 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos).

Não obstante, observa-se dos autos que a própria sentença exequenda determinou a realização de apuração de haveres, inclusive com a nomeação de perito judicial, o que reclama a prévia instauração da fase liquidatória para a necessária especificação dos valores devidos ao Agravado, o que não foi realizado até o momento.

Neste contexto, conforme bem salientado pela eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, “
denota-se a iliquidez da sentença objeto de cumprimento, que culminou com o bloqueio das quantias que a recorrente pretende reverter, não havendo efetiva demonstração da insuficiência dos depósitos realizados pela ora agravante a título de recebíveis a justificar a penhora de ativos financeiros, matéria que será analisada pelo magistrado de 1º grau quando da apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença já apresentada
”.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, nos termos do voto proferido pela eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, no que já foi acompanhada pelo eminente e culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como me manifesto.